Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-90.2018.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. TELAS SISTÊMICAS E FATURAS COM REGISTRO DE 01 (UM) PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. VÍNCULO NEGOCIAL NÃO COMPROVADO. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE DECLARADA ILEGÍTIMA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.
2. Escopo recursal: reforma da sentença com a procedência do pedido inicial e o consequente afastamento da litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.
3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente o recorrido de trazer documentos ou indícios de contratação.
4. O entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas deve ser lastreado em uma conjunção de fatores, não se admitindo tal modalidade probatória de forma isolada.
5. Existência de tela sistêmica e fatura de consumo com a informação de apenas 01 (um) pagamentos, via débito em conta corrente, é frágil, pois incapaz de sustentar o vínculo sob o aspecto da continuidade e, consequentemente, da legalidade do débito. Não há informação do número da agência e conta.
6. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.
7. Para fixação do quantum indenizatório o julgador deve sopesar as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica das partes e o critério da razoabilidade. Arbitramento em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELIANA RODRIGUES LUCINDA - CPF: 036.470.671-64 (REPRESENTANTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020